Tribunal: STF
Processo: RE 1545863
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 15):



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DETENTOR DE DIREITO À PARIDADE DE PROVENTOS. 



    1. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL, DESCOMPRESSÃO DA CARREIRA E PROMOÇÃO ESPECIAL PREVISTA NA LEI ESTADUAL N° 15.990/2016. 



    2. PROMOÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    3. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES.



    4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CUSTAS DE LEI E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §8º, da Constituição Federal, bem como ao regramento da EC 41/2003 e distinção em relação ao RE 606.199.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a concessão de direito à paridade para policial civil se deu de forma equivocada ao desconsiderar as regras específicas e de transição apontadas.



    Os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 1019 da repercussão geral (eDOC 23).



    O órgão julgador manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 25, p. 2):



    “EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO ESPECIAL DA LEI 15.990/2016. SERVIDOR COM INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC/43/2003 E APOSENTADO COM FUNDAMENTO NA EC 47/2005. DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NOS TEMAS 1019 E 1307. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    É o relatório. Decido.



    A Turma de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 25, pp. 3-7):



    “O entendimento que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral (tema nº 1.019), no RE nº 1.162.672/SP-RG, com efeito vinculante, foi o de que os policiais civis que se aposentaram de forma especial, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 51/1985, entre a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Emenda Constitucional nº 103/2019, deveriam ter assegurado somente o direito à integralidade dos benefícios. Isso se deve à exceção contida no Art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, antes da modificação trazida pela EC nº 103/2019.  



    No entanto, quanto à paridade dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que poderia ser concedida por meio de uma lei complementar específica do ente federativo correspondente, sem que isso representasse uma violação à Constituição, levando em conta a mesma exceção constitucional mencionada alhures. Vejamos: (...)



    Assim, policiais civis que se aposentadora na forma especial prevista na LC 51/1985, segundo a tese cimentada no Tema 1.019, possuem direito a: a) integralidade dos benefícios e; b) paridade, quando também previsto em lei complementar estadual. 



    Após a  fixação  da Tese pela Suprema Corte e, para garantir o enquadramento dos servidores  ao  que  restou definido no Tema 1019, o Estado do Ceará promulgou a Lei Complementar nº 332/2024, que  reconhece o § 3.º do art. 91 da Lei n.º 12.124/1993 como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal nº 51/1985 c/c EC 103/2019 e deferidas aos servidores das carreiras de Escrivão de Polícia Civil, de Inspetor de Polícia Civil e de Delegado de Polícia Civil que ingressaram no cargo antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 210/2019. 



    No caso sob análise, a servidora, inspetora da Polícia Civil, obteve aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais (ID 5812163, pág.5), com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005:  (...)



    Portanto, a aposentadoria da parte autora, concedida com fundamento no art. 3º da EC 47/2003, é regida pela paridade e integralidade. 



    Em consequência, possuindo o direito a paridade, a pensionista se enquadra nos requisitos para o deferimento do enquadramento previsto na Lei 15.990/2016. Vejamos: 



    Lei Estadual nº 15.990/2016, Art. 17. (...) Parágrafo único. Farão jus ao enquadramento os servidores aposentados e pensionistas, desde que o benefício recebido seja regido pela paridade.   



    Logo, não se verifica afronta ao decidido pela Suprema Corte nos Temas 1.019 e 1307, vez que inaplicável ao caso. Assim, incabível o juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC e, à luz das teses firmadas nos Temas 1.019 e 1307 de repercussão geral do STF. (...)”. (grifos nossos)



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente